Tribunal: TJSP
Processo: 2043802-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – RESCISÃO - Pedido de reintegração de posse - Indeferimento mantido - Ausência dos requisitos legais - Artigo 300 do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.